Tribunal: TJDFT
Processo: 0750116-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. DECISÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante sustenta grave situação de endividamento desde 2023 e requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a fim de ter direito ao benefício da gratuidade da Justiça.

3. O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade da Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência.

4. Ao contrário da presunção aplicável às pessoas naturais (art. 99, § 3o, do CPC), a pessoa jurídica deve demonstrar, por meio de elementos concretos, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo.

5. A documentação apresentada pelo agravante, incluindo e-mails que evidenciam débitos de aluguel, condomínio, IPTU, contas de telefone e energia, bem como relatórios de inclusão no CADIN e débitos fiscais, comprova a situação de endividamento e a incapacidade financeira da pessoa jurídica.

6. A análise dos documentos revela compatibilidade entre a situação financeira descrita e a alegação de hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício pleiteado.

7. Recurso provido, para conceder a gratuidade de Justiça.